Tribunal: STM
Processo: 7000010-58.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITARES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CRIME DE RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. IMAGENS GRAVADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NEGADO. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA DE MILITARES. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Recurso defensivo interposto contra o indeferimento de requerimento de realização de perícia pela Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal para analisar a adequação da conduta dos militares durante abordagem em Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBVCU). Não dispõem os órgãos de segurança pública de competência correicional da atuação dos militares das Forças Armadas. A adequação da conduta dos militares é, portanto, matéria relacionada ao mérito da causa, devendo ser decidida pelo Conselho de Justiça quando do julgamento da Ação Penal Militar. A alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa inexiste, pois tais institutos serão largamente exercidos ao longo da instrução processual. Recurso em Sentido Estrito desprovido, mantendo-se a Decisão recorrida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000010-58.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: CLAUDIO LUIZ TEODORO SALLES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIANA FLORENCIO DOS SANTOS (OAB RJ223778)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO, DE MODO A MANTER A
DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000010-58.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: CLAUDIO LUIZ TEODORO SALLES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIANA FLORENCIO DOS SANTOS (OAB RJ223778)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITARES. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CRIME DE RESISTÊNCIA MEDIANTE
AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. IMAGENS GRAVADAS.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NEGADO. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA
DE
MILITARES.
MÉRITO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Recurso defensivo interposto contra o indeferimento de requerimento de
realização de perícia pela Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal para
analisar a adequação da conduta dos militares durante abordagem em Posto de
Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBVCU).
Não dispõem os órgãos de segurança pública de competência correicional da
atuação dos militares das Forças Armadas.
A adequação da conduta dos militares é, portanto, matéria relacionada ao mérito
da causa, devendo ser decidida pelo Conselho de Justiça quando do julgamento
da Ação Penal Militar.
A alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa inexiste,
pois tais institutos serão largamente exercidos ao longo da instrução processual.
Recurso em Sentido Estrito desprovido, mantendo-se a Decisão recorrida.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
defensivo, de modo a manter a Decisão recorrida.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pela Defesa
constituída de CLAUDIO LUIZ TEODORO SALLES, civil, réu nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000808-57.2023.7.01.0001, em trâmite no Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, a quem é imputada a prática do crime de resistência
mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM).
Consta da denúncia, recebida em 11/8/2023, (evento 1, arq. 2, da APM) que, no
dia 8/7/2023, o acusado se opôs à ordem de parada e de revista do Sargento Comandante de
Patrulha do Exército, com fala afrontosa e reação física, durante abordagem realizada em
policiamento ostensivo no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBVCU), na
Avenida São Pedro de Alcântara, Vila Militar, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defensoria
Pública da União (DPU) requereu ao Juízo “[...] oficiar Polícia Federal e/ou Polícia
Rodoviária Federal para indicação de peritos para analisar a adequação das condutas em
discussão no presente processo, com a consequente abertura de vista para apresentação de
quesitos [...]” (evento 58 da APM).
Em decisão proferida em 7/6/2024, o Juízo denegou o pedido, nos seguintes
termos (evento 62 da APM):
[...] indefere-se o pedido, uma vez que os fatos estão suficientemente
esclarecidos e a adequação da conduta dos militares é relacionada ao mérito
da causa, devendo ser decidida pelo Conselho de Justiça quando do julgamento
da ação. Base legal: CPPM, Art. 315, parágrafo único [...].
Irresignada, a DPU interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 77 da APM),
não admitido pelo Juízo a quo por ausência de previsão no art. 516 do CPPM (evento 80 da
APM).
Após ter o recurso inadmitido, a DPU apresentou recurso de Carta
Testemunhável e, na sequência, interpôs novo Recurso em Sentido Estrito, com base no art.
516, alínea “q”, do CPPM (evento 91 da APM).
Por falta de cabimento e previsão legal, o Juízo de origem rejeitou a Carta
Testemunhável, porém recebeu o Recurso em Sentido Estrito, visto que preenchidas as
formalidades legais, à luz do art. 516, alínea “q”, do CPPM (evento 92 da APM) .
Como a Defesa pública não ofereceu razões recursais no prazo legal, ocorreu a
nomeação de Defensora dativa para prosseguir no feito.
Instada a se manifestar, a Defensora dativa concordou com o Recurso em
Sentido Estrito interposto pela DPU (evento 106, arq. 1).
Em suas razões recursais, a Defesa sustentou que:
A presente irresignação é interposta com base no art. 516, “g”, do CPPM,
lastreada, portanto na improcedência do pedido da defesa ao requerer a
realização de perícia pela Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal para
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

analisar a adequação da conduta dos militares durante a abordagem relatada
na denúncia. (Grifo nosso.)
Narrou que :
[...] a propositura do presente Recurso pela Defensoria Pública no Evento 91,
DOC1 foi no intuito de esclarecer a regularidade dos procedimentos
efetuados pela guarnição, contudo por inércia deste Órgão, foi nomeada
advogada dativa para suprir-lhe a ausência e regularizar a melhor defesa do
ora Recorrente. (Grifo nosso.)
Aduziu que, em apreço a ampla defesa do acusado, é imprescindível questionar
a legalidade da conduta dos militares, afim de avaliar a, em tese, ilicitude da conduta do
acusado, que teria sofrido, a seu ver, tratamento desproporcional e desarrazoado pela
guarnição dos militares do Exército, numa abordagem totalmente equivocada. Acrescenta,
ainda, que o réu teria apenas se defendido (evento 5, arq. 2, do RESE).
Ao fim, requereu:
Ante o exposto, caso o M. Juiz não entenda pelo juízo de retratação, requer o
devido processamento e o regular encaminhamento das presentes razões ao
juízo ad quem e, uma vez analisadas, seja conhecido e provido o presente
recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma, deferindo o pedido
de perícia por orgão competente.
Apesar da atuação da defensora dativa, a nobre Defensoria Pública da União
também lançou suas razões recursais (evento 5, arq. 3, do RESE):
Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores, todos as
teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso.
Aduziu, ao fim:
Ante o exposto, pede e requer a Defensoria Pública, por Vossas Excelências:
1. Recebido o presente recurso, sendo acolhido nos termos do art. 516, q,
CPPM, seja reconsiderada a decisão judicial que não acolheu o RESE
apresentado pela defesa (evento 80), este com fundamento no art. 516, g, do
CPPM.
2. Seja determinada a suspensão a ação penal até o julgamento do mérito do
presente recurso em sentido estrito interposto.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) se manifestou, alegando
que (evento 5, arq. 4, do RESE):
[...] No processo penal, a perícia técnica em imagens de vídeo captadas
consiste em meio de prova que visa ao esclarecimento de fatos aparentemente
delituosos, bem como a comprovação de crimes e seus autores. Para tanto, os
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peritos analisam as imagens com vistas a extrair informações acerca de como
os fatos ocorreram, bem como identificar os responsáveis e suas ações ou
omissões.
No caso em questão, tal prova se mostrou prescindível ao esclarecimento da
verdade, porquanto não pairam fundadas dúvidas sobre as ações praticadas
pelas pessoas que apareceram nas imagens, bem como sobre a identidade
delas.
De outro giro, a Defesa não se incumbiu de demonstrar a necessidade de sua
realização por órgãos de polícia judiciária diversos (Polícia Federal e/ou
Polícia Rodoviária Federal) para dirimir questão relevante, sendo certo que a
avaliação da ilicitude
das condutas, como pretendido, é matéria de mérito, não cabendo aos peritos
emitir juízo de valor.
Por fim, não se pode crer, como afirma a douta r. DPU, que seja a Polícia
Federal e/ou Polícia Rodoviária Federal órgão correicional das FFAA, como
a definir sobre o acerto ou não da atividade policial desenvolvida pelos
demais órgãos, no desempenho de funções policiais de guarda. (Grifo nosso.)
Ao fim, pugnou pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito.
Em juízo de retratação, o Juiz de 1ª instância manteve a Decisão recorrida de
não receber o primeiro RESE interposto pela DPU, por entender que as hipóteses do art. 516
do CPPM devem ser entendidas como um rol taxativo e nenhuma delas se amoldaram à
Decisão combatida; e encaminhou o presente Recurso em Sentido Estrito (segundo Recurso
defensivo) a este Superior Tribunal Militar para fins de julgamento (evento 117 da APM).
Em Parecer da lavra da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a Vice-
Procuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do presente Recurso em Sentido Estrito (evento 10).
É o relatório.
VOTO
Entendo presentes os requisitos de admissibilidade deste Recurso em Sentido
Estrito, razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, não assiste razão à Defesa.
Como visto, consta nos autos que, em 8/7/2023, o recorrente, ao receber ordem
de parada e de revista feita por militares do Exército Brasileiro, durante abordagem efetuada
pelo policiamento ostensivo do Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU), na
Avenida São Pedro de Alcântara - Vila Militar, Rio de Janeiro/RJ, reagiu com alteração de
voz e empurrões.
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De plano, analisando o requerimento da defesa, percebe-se que o seu objetivo
diz respeito à análise, por um eventual perito, da conduta perpetrada pelos militares no
momento da abordagem narrada na Denúncia.
Vê-se, pois, que o objeto da investigação pericial pretendida não é a análise das
imagens captadas ou a identificação dos agentes envolvidos na abordagem, mas sim
esquadrinhar a adequação da conduta dos militares no exércicio de suas atividades de
policiamento ostensivo do Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU).
Além disso, a defesa requereu que essa análise da conduta dos militares fosse
realizada por peritos da Polícia Federal ou pela Polícia Rodoviária Federal, levando a crer
que esses órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Segurança Pública fossem
responsáveis por algum tipo de mecanismo de controle ou fiscalização quanto àquela
atividade militar.
Nesse ponto, merece a citação de trecho do parecer da nobre Procuradoria da
Justiça Militar:
[...] tal pedido não encontra respaldo legal na legislação processual penal
militar que regula a matéria. Como é cediço, a Polícia Federal ou a Polícia
Rodoviária Federal não emitem opinião na elaboração de seus laudos,
restringindo-se à análise do material que lhe é posto para a perícia, com
absoluta imparcialidade [...].
Considere-se, para tanto, que a natureza Constitucional das Polícias Federal e
Rodoviária Federal encontram-se assim definidas:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos:
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços
e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como
outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas
áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias
federais.
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, nesse rol de competências não se insere fiscalizar a atuação dos
militares do Exército Brasileiro, ainda que no exercício de atividade típica de guarda
patrimonial.
A análise das condutas perpetradas pelos militares na hora da abordagem e a
reação do recorrente são o cerne da Ação Penal Militar em curso. Assim, será durante a
instrução processual que a Defesa poderá se utilizar de todos os mecanismos legais para
demonstrar sua tese.
Afinal, o transcurso do processo será regido pelos princípios jurídicos basilares
que visam garantir um processo justo e eficiente, como o contraditório, a ampla defesa, a
isonomia entre as partes, a publicidade dos atos processuais e a duração razoável do processo.

Nesse ponto, cito trecho das contrarrazões recursais do Ministério Público
Militar (evento 5, arq. 4, do RESE):
[...] De outro giro, a Defesa não se incumbiu de demonstrar a necessidade de
sua realização por órgãos de polícia judiciária diversos (Polícia Federal e/ou
Polícia Rodoviária Federal) para dirimir questão relevante, sendo certo que a
avaliação da ilicitude das condutas, como pretendido, é matéria de mérito, não
cabendo aos peritos emitir juízo de valor [...].
Dessa forma, seria temerário cogitar que um eventual perito pudesse emitir
laudo com juízo de valor sobre a conduta de agentes públicos no exercício de suas funções.
Seria uma usurpação de competência do Poder Judiciário.
Por outro lado, a atuação dos militares é fundada nas Regras de Engajamento
definidas para esse tipo de atividade, cujas especificidades não necessariamente são idênticas
às operações congêneres realizadas pelas forças policiais.
Acerca do conceito de Regras de Engajamento, convém trazer à baila a
definição constante do Manual MD 35-01, Glossário das Forças Armadas, aprovado pela
Portaria Normativa nº 9/GAP/MD, de 13/01/2016, nos seguintes termos:
REGRAS DE ENGAJAMENTO - Caracteriza-se por uma série de instruções
pré-definidas que orientam o emprego das unidades que se encontram na área
de operações, consentindo ou limitando determinados tipos de comportamento,
em particular o uso da força, a fim de permitir atingir os objetivos políticos e
militares estabelecidos pelas autoridades responsáveis. Dizem respeito à
preparação e à forma de condução tática dos combates e engajamentos,
descrevendo ações individuais e coletivas, incluindo as ações defensivas e de
pronta resposta.
Consistem, assim, em um mecanismo em forma de “manual” que amarra as
condutas que devem e não devem ser realizadas por uma tropa em uma determinada
operação, seja ela convencional ou não-convencional, dando proteção jurídica à tropa.
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o fiel cumprimento de tais Regras pelos militares envolvidos na
abordagem ao acusado será averiguado no curso da Ação Penal, ao longo de toda a instrução
processual e não nos estreitos limites de uma perícia.
No que se refere à alegação de que haveria violação à ampla defesa ou ao
contraditório, quando o magistrado indefere o pedido de realização de perícia com base no
art. 315, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, é importante analisar o
dispositivo legal que regula o tema, nos seguintes termos:
Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou
pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes.
Negação
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá
negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade.
(Grifo nosso.).
Acerca do assunto, traz-se à lume a doutrina abalizada de Heráclito Antônio
Mossin, ao comentar idêntico dispositivo do Código de Processo Penal (art. 184 do CPP):
[...] Quanto às demais perícias, pelo teor do preceito comentado, serão
realizadas a critério da autoridade policial ou do magistrado. Trata-se de
discricionariedade limitada, uma vez que a negativa somente poderá ocorrer
quando essa prova não concorrer para o aclaramento da verdade real.
Faz-se certo notar, principalmente em nível de processo, que ao magistrado
compete buscar, por meio da prova, a verdade material, motivo pelo qual em
princípio cumpre-lhe sopesar quanto à conveniência ou não do acolhimento do
pedido feito pelas partes no que pertine à realização de perícia. (Comentários
ao Codigo de Processo Penal: à luz da doutrina e jurisprudência, Editora
Manole, 2014. p. 391)
Ainda sobre o tema, colaciono entendimento desta Corte Castrense:
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 312 DO CPM.
PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA
CASTRENSE. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. MÉRITO. MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO PELA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INOCORRÊNCIA.
INDUZIMENTO
A
ERRO
DA
ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS QUE
DEMONSTRAM O CRIME. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUÍZO DA
ADMINSTRAÇÃO CASTRENSE. CONFIGURAÇÃO. CRIME FORMAL. ALTERAÇÃO DA
VERDADE
SOBRE
FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE
POR
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O uso de documento falso por acusado civil para adentrar as fileiras das
Forças Armadas encontra perfeito enquadramento na mens legis
constitucional e infraconstitucional, como delito que deve ser processado e
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgado nesta Justiça Castrense. Preliminar de incompetência rejeitada por
unanimidade.
No mérito, restou comprovado que o Réu induziu a Administração Militar em
erro, por vários anos, ao falsificar sua Certidão de Nascimento para conseguir
retirar nova Carteira de Identidade, com o fim deliberado de ingressar nas
Forças Armadas.
A falsificação nesse caso foi tão bem feita, que seria quase impossível os
militares responsáveis pelas inscrições suspeitarem dos dados pessoais do
acusado inseridos nos documentos por ele apresentados perante a Organização
Militar, justamente porque foram emitidos, com a devida autenticação, por
Instituição competente, restando evidenciado que a Administração Castrense
não faltou com seu dever de fiscalização.
Quanto ao pedido de absolvição pela não realização de perícia, basta lembrar
que o exame pericial é apenas um meio de prova, entre vários outros em
direito admitidos. Na vertente quaestio, constatou-se a presença de outros
elementos probatórios robustos, em condições de apontar a prática do crime
em colação. Além do mais, sabe-se que o Juiz não é obrigado a conceder todo
e qualquer pedido feito pelas partes, ainda que seja a realização de perícia,
conforme prevê o art. 315 do CPPM.
Não foram preenchidos nenhum dos requisitos para que se configurasse o
estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do CPM.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas, sobretudo, pela
confissão do réu e pelas cópias dos documentos falsos juntados aos autos.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
APELAÇÃO N.º 7000234-98.2022.7.00.0000/RJ. Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 14/8/2023. Publicação: 31/8/2023. (Grifos nossos.)
Dessa forma, o fato do magistrado dispensar a realização da perícia não macula
os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o convencimento do juiz se dará com
base em todo o arcabouço probatório presente nos autos, produzidos sob os ditames dos
princípios constitucionais.
Portanto, entendo correta a Decisão do juiz de primeiro grau em negar a
realização de perícias nas imagens colacionadas nos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito defensivo, de modo a manter a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369423v13 e do código CRC ae4d0476.
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 02/04/2025, às 18:18:53
7000010-58.2025.7.00.0000
40001369423 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR